Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-15.2021.8.11.0106
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000241-15.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A C ARAUJO DE JESUS EIRELI - EPP - CNPJ: 19.489.530/0001-73 (APELADO), ANNA CAROLYNA ARAUJO DE JESUS - CPF: 021.354.631-08 (APELADO), TATIANNE PEREIRA ARAUJO DE JESUS - CPF: 519.996.171-34 (APELADO), RENERIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 808.521.652-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

2- A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000241-15.2021.811.0106

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: A C ARAUJO DE JESUS EIRELI - EPP e Outras

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Joaquim, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1000241-15.2021.811.0106, ajuizada em face de A C ARAUJO DE JESUS EIRELI - EPP e Outras, determinou o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.o 41/2016-CGJ, que instituiu a 4o Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.

Consignou, ainda, que, nos termos do artigo 462, caput, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios na presente fase processual. (ID. no 122463410).

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (ID no 122463411). Sendo os Embargos rejeitados (ID no 122463413).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o Juízo determinou o arquivamento definitivo do feito, sob o fundamento de que o ora apelante, embora intimado para dar andamento ao feito, permaneceu inerte, o que obstou o desenvolvimento válido e regular do processo.

Aduz acerca da violação ao § 1o do art. 485, necessariamente deveria ter sido oportunizada nova intimação pessoal do Estado, ex vi do art. 9, caput, do CPC. Alegou, ainda, que, o art. 10 do CPC também prevê que, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Afirma que, a extinção do feito por abandono da causa deve ser medida altamente excepcional, de modo que para caracterização do abandono, deve haver inércia reiterada do Autor, havendo ausência de animus de abandonar a causa.

Ao final, pugna pelo recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada, determinando o regular prosseguimento do feito. Requer, ainda, o prequestionamento explícito do(s) seguinte(s) dispositivo(s): art. 485, inc. III e § 1o, do CPC/2015.

Não houve angularização das partes.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Joaquim, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1000241-15.2021.811.0106, ajuizada em face de
A C ARAUJO DE JESUS EIRELI - EPP e Outras
, determinou o arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.o 41/2016-CGJ, que instituiu a 4o Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.

Consignou, ainda, que, nos termos do artigo 462, caput, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios na presente fase processual. (ID. no 122463410).

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em
30-5-2021
, a presente Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débito no valor de R$ 26.222,36 (vinte e seis mil e duzentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) referente a falta de recolhimento ICMS estimativa simplificada e falta de recolhimento ICMS substituição tributária transcrita (ID. no 122471349).

No Id no 122463407, foi devolvido o Mandado de citação negativo. Sendo o autor intimado (Id no 122463408) para, impulsionar o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para que, no prazo legal, apresente novo endereço para citação da parte Executada, tendo em vista a certidão negativa (ID 64337723).

No Id. no 122463409 foi certificado que decorreu o prazo sem manifestação do Estado.

Logo em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau determinou o arquivamento definitivo dos presentes autos (ID. no 122463410).

Contra essa decisão se insurge o Apelante.

No caso dos autos, a Fazenda Pública não se manifestou, conforme determinado a decisão, ensejando a extinção do feito pelo Magistrado Singular; entretanto, tal ato não poderia ser feito antes da aplicação do § 1o do artigo 485 do CPC,
in verbis:

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Teria o Magistrado, portanto, que intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para sanar sua omissão, e como não houve a aplicação do referido dispositivo legal, a extinção é indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15.

(Ap 31629/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, publicado no DJE 11/5/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.
No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1o do Código de Processo Civil. Recurso provido.

(Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

A falta do cumprimento dessa formalidade, por sua vez, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022